Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-86.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (CP, ART. 129, §3º) PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (CP, ART. 129, ?CAPUT?). PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS NOVAS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO E EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO (CP, ART. 65, III, ?C?). EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL/TORPE. CABIMENTO. NOVA DOSIMETRIA PROCEDIDA. PRESCRIÇÃO INTEROCORRENTE RECONHECIDA DESDE QUE TRANSITADO EM JULGADO ESTE ACÓRDÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

REVISAO CRIMINAL Nº 0001122-86.2020.814.0000
REQUERENTE: ANTÔNIO GUILHERME DA ROCHA
ADV.: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (CP, ART. 129, §3º) PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (CP, ART. 129, ¿CAPUT¿). PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS NOVAS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO E EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO (CP, ART. 65, III, ¿C¿). EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL/TORPE. CABIMENTO. NOVA DOSIMETRIA PROCEDIDA. PRESCRIÇÃO INTEROCORRENTE RECONHECIDA DESDE QUE TRANSITADO EM JULGADO ESTE ACÓRDÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em conhecer e julgar procedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
ANTÔNIO GUILHERME DA ROCHA MARTINS
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou, nos autos do processo nº 0007602-68.2001.8.14.0401, nas sanções punitivas do art. 129, §3º, do CP (lesão corporal seguida de morte).

Em suas
razões
(fls. 02-23), o requerente aduz que, em 11/03/2001, teria, juntamente com Gewilson Nascimento Cordeiro, agredido, fisicamente, a vítima Edmilson Xavier Pacheco Sena, que foi encontrado morto em 15/03/2001 na cela da Seccional da Terra Firme, despido e bastante lesionado, sendo a sentença totalmente contrária à evidência dos autos, impondo-lhe pena de reclusão de 6 anos e 8 meses em regime semiaberto. Interposta apelação criminal, foram afastadas a agravante relativa à tortura e a causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, reduzindo a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão no mesmo regime. Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados assim como negado seguimento ao recurso especial interposto.

Inicialmente, pugna que lhe sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Argumenta que o édito condenatório é contrário às evidências dos autos e que surgiram fatos novos que provam sua inocência. Para tanto, afirma que fora realizada justificação criminal nos autos do processo nº 0023581-77.2019.814.0401, em que foram produzidas provas que atestam que a vítima faleceu por rotura de aneurisma e que as lesões externas no corpo da vítima, de origem traumática e leve, não apresentam repercussão interna a causar o aneurisma, destacando que o laudo de necrópsia médico-legal aponta que não houve morte violenta, mas, sim, morte natural.

Dessa forma, a sentença revela-se contrária à evidência dos autos, eis que o
¿Laudo Necroscópico (fls. 51) demonstra que a causa mortis da vítima não é violenta, inexistindo relação com a lesão corporal praticada pelo réu, afastando, assim, a autoria do crime¿
e qualquer nexo de causalidade entre a morte da vítima e a conduta do requerente, que desferiu apenas um golpe de pulso contra a vítima que, após, esta foi tomar banho e se vestir sozinha, aparentando estar em bom estado e foi levado pelo corréu Gewilson para delegacia de polícia, vindo a falecer após o terceiro dia de sua custódia, sendo declarado pelo companheiro de cela que a vítima fora lesionada por cinco vezes por um colega de cela com cabo de vassoura, motivo pelo qual deve haver
desclassificação da condenação de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3º) para lesão corporal simples (CP, art. 129, ¿caput¿) e consequente reconhecimento da prescrição ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.

Sustenta a necessidade de se
reconhecer a atenuante da violenta emoção (CP, art. 65, III, ¿c¿) e determinar a reforma da decisão para excluir a agravante do motivo fútil/torpe, por ser incompatível com crimes preterdolosos.

Por fim, requer que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e, em sede de
liminar,
que seja absolvido o revisionando e julgar procedentes os termos da ação,
expedindo-se o competente
¿contramandado de prisão¿
,
pois
¿está privado de sua liberdade devido a erro¿
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos documentos de fls. 24-35 e dois apensos, com ação de justificação e a ação principal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 36). Deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita e indeferi a liminar, por se tratar de matéria de mérito (fls. 54-55v).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência
do pedido revisional para desconstituir a sentença penal condenatória, desclassificando o delito de lesão corporal seguida de morte para lesão corporal simples, devendo ser reconhecida a prescrição (fls. 58-61).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 61v).

À revisão é do Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ação, nos termos do
art. 621, I e III, do Código de Processo Penal.

MÉRITO

O requerente foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §3º, do CP, em virtude de um golpe de pulso que desferiu na vítima no dia 11/03/2001, que estava furtando da oficina de seu pai e do corréu Gewilson Nascimento Cordeiro uma bicicleta e um macaco hidráulico após ter arrombado a entrada, o que teria sido a causa de sua morte, três dias depois, na cela da delegacia de polícia.

Pois bem. O âmago da ação é justamente apontar que a lesão provocada pelo requerente na vítima não foi capaz de levá-la ao óbito, devendo responder apenas por lesão corporal simples. Nesse sentido, as evidências dos autos militam em favor da tese do revisionando.

A testemunha ocular de acusação Edinelson do Nascimento Pessoa, vizinho do local do fato, aduziu, em seu depoimento perante a autoridade judicial (fls. 202-203 do apenso), que viu o requerente desferir um golpe de pulso no queixo da vítima, fazendo-a cair ao chão e ficando desacordada por dois minutos. Em seguida, levantou-se, tomou banho, trocou de roupa e o acusado Gewilson Nascimento Cordeiro levou-o para delegacia de polícia, onde ficou preso e faleceu três dias depois.

Nessa senda, o companheiro de cela da vítima, testemunha de acusação, Sr. Sebastião Rodrigues dos Santos, afirmou, em depoimento em juízo (fls. 204-205 do apenso), que quando fora preso, a vítima já estava detida e que, por cinco vezes, viu outro detento lesioná-la com um cabo de vassoura, mas nunca viu a vítima ser machucada na cabeça com esse cabo, sugerindo que sofrera violência sexual.

Diante de todas essas evidências, o revisionando ingressou com ação de justificação nº 0023581-77.2019.814.0401 para respaldar a presente ação revisional, ocasião em que obteve novas provas. Vejamos:

O parecer técnico-pericial do assistente técnico do laudo necroscópico nº 058/2001(fls. 18-29 do apenso), perito médico-legista aposentado Luiz de Gonzaga Rodrigues Malcher, atestou que a vítima faleceu de morte natural decorrente de aneurisma cerebral que, em regra, é assintomático, de causa desconhecida, e que fora rompido possivelmente por aumento da pressão intracraniana, levando à morte instantânea. Destacou que não fora encontrada nenhuma fratura na região occipital que, inobstante estivesse lesionada, não teve repercussão interna, estando íntegros os órgãos encefálicos, sendo
¿impossível que as lesões descritas no Laudo Necroscópico tenham produzido o aparecimento de um aneurisma¿
. Por sua vez, em sua oitiva, esclarecendo seu parecer, afirmou que o laudo de necrópsia nº 058/2001 não atestou a ocorrência de morte violenta, mas, sim, de morte natural na vítima.

De fato, ao se apreciar o laudo de necrópsia nº 058/2001, percebe-se que a
causa mortis
da vítima fora hemorragia intracraniana devido à rotura de aneurisma (fl. 49 do apenso), ao que se denota o encontro dos laudos elaborados pelo assistente técnico e os peritos oficiais
no sentido de que inexistem indícios de que a morte da vítima tenha decorrido da violência sofrida (soco) do revisionando.

Ao que se percebe, a sentença condenatória transitada em julgado merece ser desconstituída para que se desclassifique a conduta praticada pelo revisionando de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3º) para lesão corporal simples (CP, art. 129, ¿caput¿), pois não restou comprovado a existência de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o óbito da vítima.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O RESULTADO MORTE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. MATÉRIA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 07 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Não incide a Súmula 07 do STJ quando os fatos delineados pelas instâncias ordinárias se revelarem incontroversos, de modo a permitir, na via especial, uma nova valoração jurídica, com a correta aplicação do Direito ao caso concreto.
2. Não há a configuração do crime de lesão corporal seguida de morte se a conduta do agente não foi a causa imediata do resultado morte, estando ausente o necessário nexo de causalidade.
3. Agravo regimental provido. Sentença restabelecida.
(STJ - AgRg no REsp: 1094758 RS 2008/0209100-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2012)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - PRELIMINAR: NULIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL SIMPLES - VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- Inexiste nulidade insanável em face da ausência de apreciação de tese defensiva suscitada em sede de alegações finais, quando na sentença objurgada verifica-se cristalinamente manifestação a este respeito
- Não basta a simples arguição do prejuízo, sendo indispensável a sua efetiva comprovação
- inteligência do art. 563 do CPP
- Não restando comprovado a existência de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o óbito da vítima, é de rigor a sua desclassificação para o delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10647180041830001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 29/07/2020)

Não vislumbro, ademais, a possibilidade de
reconhecimento da atenuante da violenta emoção (CP, art. 65, III, ¿c¿).
Com efeito, o fato de a vítima ter se apropriado de uma bicicleta e de um macaco hidráulico e ter arrombado a oficina do pai do requerente, da qual era funcionária, não representa violenta emoção elencada no art. 65, III, ¿c¿, do CP.

Merece procedência
a alegação de se determinar a reforma da decisão para
excluir a agravante do motivo fútil/torpe (CP, art. 61, II, ¿a¿),
uma vez que não se revela escorreita a tese sustentada pelo juízo
a quo,
na sentença, de que
¿restou evidenciado nos autos que as lesões provocadas na vítima foram ocasionadas por causa de um macaco hidráulico e uma bicicleta, bens estes que jamais possuíram ou mesmo vão possuir valor maior que a vida humana, portanto, não justificando a violência empregada contra a vítima¿.

Passo à
dosimetria da pena diante da desclassificação
.

O delito previsto no
art. 129, ¿caput¿, do Código Penal
prevê pena de detenção de
três meses a um ano
.

A conduta do paciente é dotada de reprovabilidade média, pois não é crível que se tente fazer justiça com as próprias mãos, razão pela qual
sua culpabilidade deve ser valorada como negativa,
nos termos da
súmula nº 19, do TJ/PA (¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿)
. Os
antecedentes
são favoráveis, uma vez que o revisionando é primário (fl. 264 do apenso). Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
nem sua
personalidade. Os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências do crime
não ultrapassaram o determinado pelo tipo penal, razão pela qual valoro como
neutros.

O comportamento da vítima
é
considerado neutro
, a teor da
súmula nº 18, desta Corte (¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿).

Havendo apenas um vetor desfavorável (culpabilidade), em análise qualitativa, fixo a pena-base em 8 meses, que torno definitiva, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena,
em regime inicial aberto
, como determina o art. 33, §2º, ¿c, do CP.

Em não havendo recurso da acusação e transitado livremente em julgado este édito
, operar-se-á a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
e explico.

Dispõe o §1º do art. 110 do CP que ¿
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.¿
.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição estará consubstanciada pelo transcurso de 03 (três) anos entre os seus marcos interruptivos insertos no art. 117, do CP.

Nesse compasso, tem-se que entre o recebimento da denúncia ocorrida em 2001 (fl. 73 do apenso) e a sentença condenatória recorrível para a defesa em 2012 transcorreram-se mais de 03 (três) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada.
Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, desde que transitado em julgado este acórdão e devidamente certificado.

Ante o exposto
,

pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a procedente para, desconstituindo o trânsito em julgado da sentença que condenou o revisionando como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §3º, do CP, condená-lo nas sanções do art. 129, ¿caput¿, do Código Penal à pena de 8 meses de detenção em regime inicial aberto e, acaso não haja recurso da acusação, declará-la prescrita,
nos termos do voto.

Em consequência, expeça-se o competente contramandado de prisão em favor do revisionando.

É como voto.

P.R.I

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora